Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-62.2016.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-62.2016.8.05.0222

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:
LIKEM EDSON SILVA DE JESUS, ROGERIO RODRIGUES SANTOS

APELADO: DOMÍCIO VERÍSSIMO DO CARMO

Advogado(s)
:
KLEBER GOMES NASCIMENTO SENA, RUY EVERALDO DE ABREU FARIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE RURAL ORIUNDA DE PARTILHA JUDICIAL. FORMAL DE PARTILHA REGISTRADO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXISTÊNCIA DE TESES DEFENSIVAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de imissão na posse ajuizada pelo Apelante. O autor, ora Apelante, alega ser proprietário de uma área de 85 (oitenta e cinco) hectares do imóvel rural "Fazenda Serra Dourada", adquirida por meio de cessão de direitos hereditários e consolidada por formal de partilha devidamente registrado, oriundo de processo de inventário com sentença transitada em julgado. A ação foi movida contra o Apelado, coerdeiro detentor de um quinhão de 5 (cinco) hectares, que estaria ocupando indevidamente a área pertencente ao Apelante, impedindo-o de exercer a posse. A decisão de primeiro grau acolheu preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que, por se tratar de condomínio
pro indiviso
, a via eleita seria inadequada, sendo necessária prévia ação de divisão para a correta individualização do bem.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se o Apelante possui interesse processual para o ajuizamento da ação de imissão na posse, considerando a existência de sentença homologatória de partilha, transitada em julgado, que pôs fim ao estado de comunhão hereditária e individualizou juridicamente as cotas-partes do imóvel rural, e se a referida partilha, devidamente registrada, constitui título hábil a fundamentar a pretensão petitória.

III. Razões de decidir

A ação de imissão na posse é o instrumento processual de natureza petitória posto à disposição do proprietário não possuidor para reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha, com fundamento no direito de sequela derivado do domínio, conforme preconiza o artigo 1.228 do Código Civil. Para sua propositura, exige-se a comprovação do título de propriedade, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta do réu.

A sentença de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a eficácia da coisa julgada material formada nos autos do Processo de Inventário nº 0000464-37.2014.8.05.0222. A referida decisão judicial, ao homologar a partilha, extinguiu o condomínio
pro indiviso
que existia sobre o bem, transformando as frações ideais dos herdeiros e do cessionário em propriedades juridicamente individualizadas e quantificadas. A partir do registro do respectivo formal de partilha (ID 91738824), o Apelante passou a ser titular do domínio de uma área certa e determinada de 85 hectares, não mais subsistindo o estado de indivisão que justificaria a exigência de uma prévia ação de divisão.

O interesse processual do Apelante é manifesto, pois se revela no binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional decorre da resistência do Apelado em desocupar a área que, segundo o título de propriedade, não lhe pertence, tornando o provimento judicial indispensável para que o Apelante possa exercer as faculdades inerentes ao seu domínio. A adequação da via eleita é inquestionável, pois a ação de imissão na posse é o meio processual específico para o proprietário que, detendo o título, nunca exerceu a posse fática.

A extinção prematura do feito, sob o fundamento de carência de ação, representa uma barreira indevida ao acesso à justiça e uma violação à estabilidade das decisões judiciais. A anulação da sentença terminativa é medida que se impõe, a fim de que o processo retome seu curso regular na primeira instância. Contudo, a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inviável, uma vez que o juízo de origem não analisou as questões de mérito suscitadas na contestação, como a alegação de posse longeva sobre área maior, o que poderia configurar defesa baseada em usucapião. O julgamento do mérito diretamente por este Tribunal resultaria em supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória e a análise de todas as questões de mérito.

Tese de julgamento: "1. A sentença homologatória de partilha, transitada em julgado e levada a registro imobiliário, que individualiza e atribui os quinhões hereditários em áreas certas e determinadas, extingue o condomínio
pro indiviso
e constitui título de domínio hábil a fundamentar a pretensão de imissão na posse. 2. Presente o interesse de agir do proprietário titular de domínio individualizado, a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita configura
error in judicando
, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento, especialmente quando há matérias de mérito pendentes de análise que obstam a aplicação da teoria da causa madura."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000009-62.2016.8.05.0222
, em que figuram como
Apelante REGINALDO FRANCISCO DA SILVA e como Apelado DOMÍCIO VERÍSSIMO DO CARMO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04